Tribunal: TJDFT
Processo: 0025819-36.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025819-36.2015.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES RECORRIDO: HELTON SOUZA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO A CONSUMIDORA DE VALORES RELATIVOS A LUCROS CESSANTES E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O tema decorrente de aquisição de imóveis na planta, contrato de compra e venda de bem imóvel em construção, entabulado entre construtora e adquirente se enquadra nos conceitos de fornecedor e consumidor, esculpidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, o Código de Processo Civil, como regra, adotou a Teoria Eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda. De acordo com a citada teoria, a legitimidade ativa/passiva ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede, e contra quem se pede, devendo figurar no polo passivo aquele que a parte pretende ver compelido a satisfazer o que entende que lhe é de direito, segundo os fatos narrados na petição inicial. No caso, à apelante foi imputada a condição de devedora da relação de direito material e, na qualidade de intermediadora entre a parte autora e a Construtora, apresenta pertinência subjetiva para o feito, sobretudo quando se observa os documentos de fls. 62/63 que comprovam a participação da apelante na negociação realizada. Preliminar rejeitada. 3. Quanto ao atraso na entrega do imóvel, a requerente apenas afirma e reafirma culpa exclusiva da parte ré, sem demonstrar seja por meio de certidão ou outro documento a conduta morosa. Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, inciso I do CPC, razão não lhe assiste quanto aos pedidos de declaração de culpa exclusiva das rés em relação ao atraso na entrega do imóvel, ressarcimento de lucros cessantes e multa aplicada, devendo ser mantida a sentença nos moldes em que proferida. 4. No que tange aos danos morais, ainda que eventualmente comprovado quebra contratual por exclusiva culpa das rés, não se verifica o dano moral, porquanto inexistente ante o mero descumprimento contratual. 5. Em relação aos honorários, havendo possibilidade de condenação em quantia exorbitante, que definitivamente não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar abusos e disparidades, deve-se admitir que os honorários de sucumbência sejam fixados por apreciação equitativa, mediante interpretação teleológica do art. 85, § 8o, do CPC. 6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios objetivos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), tendo em vista que, na hipótese dos autos, houve improcedência do pedido. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico, que merece a apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006